Tribunal: TJPA
Processo: 0013215-13.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ?IN DUBIO PRO REO? DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. O sentenciado foi condenado ao regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Sendo concedido ainda o direito de recorrer em liberdade. Desde a revogação da prisão preventiva, usou o monitoramento eletrônico sem afrontar as condições impostas. Por ora, não há justificativa para a permanência do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 00013215-13.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: THIAGO SANTOS GONÇALVES (DR. MAURO JOSÉ CALDAS BRASIL - OAB/PA 17410)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO `IN DUBIO PRO REO¿ DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. O sentenciado foi condenado ao regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Sendo concedido ainda o direito de recorrer em liberdade. Desde a revogação da prisão preventiva, usou o monitoramento eletrônico sem afrontar as condições impostas. Por ora, não há justificativa para a permanência do dispositivo.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 27/10/2020 a 05/11/2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, apenas para que seja retirado o monitoramento eletrônico, em conformidade com o parecer Ministerial.
Belém/ PA, 05 de Novembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 00013215-13.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE:
THIAGO SANTOS GONÇALVES (DR. MAURO JOSÉ CALDAS BRASIL - OAB/PA 17410)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THIAGO SANTOS GONÇALVES,
às fls. 111/104, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 100/104, pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que condenou o primeiro à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta no Inquérito Policial que no dia 12/06/2018 por volta das 11h30min, os policiais civis receberam determinação da autoridade policial para averiguarem a veracidade de uma ``denúncia¿¿ anônima, a qual informava que uma pessoa, vulgarmente conhecida como ``PATURI¿¿, realizaria entrega de drogas no estacionamento do posto de combustível do IT Center, localizado à Av. Pedro Alvares Cabra, bairro da Sacramenta.

Os agentes públicos se dirigiram até o referido local e obtiveram êxito em abordar ``PATURI¿¿, posteriormente identificado como LUCIANO DE JESUS CERVEIRA. Durante revista pessoal, os agentes públicos encontraram com ele 05 (cinco) petecas de entorpecente conhecido como cocaína. Ao ser indagado, Luciano informou que estava naquele lugar à espera de uma pessoa conhecida pelo prenome de TACIANO. Desta maneira, os policiais decidiram aguardar a chegada do mesmo. Ato contínuo, realizaram a abordagem de Taciano e, durante revista, os agentes públicos encontraram, mais especificamente bolso dianteiro de sua bermuda, 04 petecas, contendo a mesma substância citada anteriormente.

Na oportunidade, Luciano e Taciano esclareceram que realizavam entrega de drogas e atribuíram a propriedade das mesmas ao recorrente THIAGO SANTOS GONÇALVES. Diante disto, os mesmos foram conduzidos à Divisão Estadual de Narcóticos e indiciados pelo crime de tráfico de drogas.

À polícia, eles informaram alguns endereços em que o denunciado poderia ser encontrado, a saber, travessa Mariz e Barros, bairro da Pedreira e travessa Silva Rosado, nº 570, casa 05, bairro de São Brás.

Após diligenciais, os policiais localizaram o ora recorrente THIAGO SANTOS GONÇALVES na residência situada na Tv. Silva Rosada, nº 570, casa 05, bairro de São Brás. No local, foram recebidos por EDÍLSON SOUZA, que informou que o recorrente era namorado de sua filha ADRIELLE SOUZA e que ele encontrava no imóvel, no quarto da sua filha. Mediante autorização, os agentes públicos se dirigiram até o quarto, onde encontraram o recorrente e, após buscas no cômodo, o policial Josemar Chaves encontrou
01 (uma) porção e mais 16 (dezesseis) petecas, da droga conhecida como cocaína
.

O recorrente assumiu propriedade das drogas e informou que realizava o preparo das mesmas em uma residência localizada no Conjunto Marex. Na ocasião, os policias foram até o referido imóvel, onde foi encontrado uma balança de precisão. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o recorrente conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos.

Em suas
razões recursais
, às fls. 111/123, requer inicialmente o acolhimento do pedido para não utilização de tornozeleira eletrônica. Por fim, requer a absolvição pela ausência de provas e com base no princípio do
in dubio pro reo.

Nas
contrarrazões
, às fls. 127/135, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
. C
ontudo, se mostra favorável ao pedido de retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
às fls. 141/143, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
para retirada a Tornozeleira eletrônica, já que a mesma, em observância da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostra adequada.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 111/123, requer a absolvição pela ausência de provas e com base no princípio do in dubio pro reo.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos
:

A
materialidade
está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 14 dos autos apensos, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2018.01.001893-QUI à fl. 72, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado, referiam-se a 16 (dezesseis) embrulhos feitos em saco plástico branco, contendo substância pulverulenta branca, pesando totais 26,400g (vinte e seis gramas e quatrocentos miligramas) e 01 (um) embrulho feito em saco plástico branco contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 126,400g (cento e vinte e seis gramas e quatrocentos miligramas), dando positivo para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.

No que tange à
autoria
, em juízo, a testemunha Josemar de Assis Ferreira Chaves, policial civil que atuou no flagrante do recorrente, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

"... A autoridade policial pediu que nós fossemos averiguar um possível comércio de entorpecentes em uma área próximo ao IT CENTER na Pedro Álvares Cabral, informações obtidas através de uma denúncia anônima, assim, nos dirigimos (uma equipe) até o local, chegando lá, nos separamos e ficamos observando alguns indivíduos, quando vimos um deles próximo, fomos fazer a abordagem e encontramos drogas com eles. Um deles falou que estavam esperando mais um conhecido que estaria levando mais uma quantidade de entorpecentes. Logo, ficamos aguardando este terceiro que ainda iria chegar e, no momento que ele chegou em uma motocicleta, o abordamos e encontramos drogas com ele também. Fomos até a nossa base e apresentamos eles a autoridade, e eles disseram que quem fornecia para eles as drogas era o Thiago. Fomos em 3 endereços, em busca de encontrar Thiago e, em um desses era a casa da sogra dele (onde ele estava com a sua namorada). Pedimos permissão para um senhor que estava na entrada da casa (sogro de Thiago) e este afirmou que o denunciado se encontrava. Durante as buscas, dentro da casa encontramos vários entorpecentes (no bolso da calça dele, nas ¿partes¿ dele e dentro do quarto). Ele assumiu a propriedade dos entorpecentes, disse que sua companheira, nem ninguém da casa tinha envolvimento. Assim, levamos o denunciado até a autoridade policial. Fomos até uma residência localizada no Marex, próximo do Aeroporto, que ele disse que era de uma ¿tia¿ dele, mas ela não se encontrava. Encontramos o possível dono que alugava o imóvel e, então, entramos na casa e encontramos uma balança de precisão, a qual o próprio Thiago apontou onde estava. Não encontramos nenhuma quantia em dinheiro. Após isto, saímos e voltamos até a nossa base...¿

A testemunha Everaldo Luís da Costa Barbosa, policial civil que

"...0 delegado recebeu uma denúncia sobre um possível tráfico de drogas no estacionamento do IT CENTER, assim, montou uma equipe e fomos até lá, isso ocorreu pela parte da manhã, mas ficamos lá até por volta das 14h00min. Efetuamos a prisão do elemento conhecido como ¿PATURI¿, com ele encontramos 4 ¿petecas de cocaína. PATURI disse que estaria aguardando um indivíduo, conhecido como ¿TACIANO¿, que iria levar mais uma porção de droga para ele. Aguardamos em torno de 30min e ele chegou em uma motocicleta, fizemos a abordagem e encontramos com ele mais 5 ¿petecas de cocaína¿. Ambos disseram que recebiam essas drogas de Thiago, o qual já havia sido preso, pois foi pego entregando drogas. Levamos os dois indivíduos para a autoridade policial. No outro dia continuamos a diligência, em busca de encontrar Thiago, nos deram a placa de um veículo que ele estava (era um carro do modelo VW/GOL). Localizamos este veículo na casa da namorada dele, no bairro de São Brás. Entramos na residência com a permissão de um senhor (pai da namorada de Thiago). Perguntamos se o denunciado se encontrava e ele respondeu positivamente, afirmando que o mesmo estaria na parte de cima da casa. Encontrando o denunciado, nos identificamos, e o investigador Josemar achou uma porção de ¿cocaína¿, logo, demos voz de prisão a ele. Eu já o conhecia de uma prisão anterior, falei que era melhor ele entregar o restante das drogas para que não perdêssemos tempo lá. Encontramos entorpecentes no bolso de uma calça dele e no quarto também, ao final, tinha em torno de 16 ¿petecas¿ de droga. Após isto, nós perguntamos a ele sobre uma também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos no dia da busca e revista do acusado, observe-se do trecho de seu depoimento, extraído do CD-ROM de fl. 56: residência, da qual fomos informados, que ficava no Marex, ele disse que a única coisa que ele tinha guardado lá era uma balança, que era utilizada para fazer a pesagem das drogas. Nos deslocamos para lá e ele me mostrou onde ela estava. Não encontramos nenhuma quantia em dinheiro ...¿

A testemunha Alan Costa Souza, policial civil que também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos ocorridos no dia da busca e revista do acusado, observe-se do trecho de seu depoimento, extraído do CD-ROM de fl. 56:

"... eu estava presente só na segunda fase da diligência, quando fomos em busca do Thiago, na residência que ficava na Travessa Silva Rosada, lá era a casa do sogro dele (senhor Edilson), que permitiu nossa entrada. Encontramos o denunciado dentro do imóvel. Indagado se estava com posse de drogas, Thiago respondeu que sim. Encontramos várias quantidades de entorpecentes no local. Logo, apreendemos as drogas e o levamos para a delegacia, juntamente com a sua namorada. No local onde o encontramos, ele assumiu a propriedade das substâncias ilícitas. Depois, alguns colegas diligenciaram para uma residência localizada no Marex, onde encontraram uma balança de precisão, eu só tive conhecimento, não estava nesta diligência, somente na prisão do denunciado. Não encontramos nenhum valor em dinheiro com Thiago ...¿

Ressalte-se que os depoimentos dos Policiais, além de harmônicos entre si, encontram-se consonantes ao que fora alegado pelos mesmos na fase inquisitorial.

Já o ora recorrente, apesar de ter negado a acusação em juízo, em seu interrogatório policial à fl. 07, assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas, confessando, inclusive, que iria comercializar os entorpecentes. Portanto, a prova extrajudicial firmada pelo réu perante a autoridade policial na fase indiciária merece crédito, pois a coaduna de forma harmoniosa com os demais elementos de prova.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso foi encontrada a droga na residência onde o recorrente e encontrava, sendo apontado como fornecedor de droga.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a forma de acondicionamento, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição pela aplicação do princípio do
`in dubio pro reo¿,
de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.
DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Na análise dos autos, verifica-se que, às fls. 66, o MM. Magistrado revogou a prisão preventiva, e, analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado, este Juízo constatou que o mesmo, por responder a dois processos criminais, denunciado pela prática da mesma incidência criminal, processos esses que ainda se encontravam na fase de instrução, o que nos permitiu afirmar que o acusado era tecnicamente primário.

Assim, o MM. Magistrado entendeu que o ora recorrente tinha condições de aguardar a conclusão do presente processo a que responde em liberdade, com a imposição, entretanto, do monitoramento eletrônico e do comparecimento mensal a este Juízo, para fornecimento de atualização de dados, até que o processo seja sentenciado, sob pena de ser decretada novamente sua prisão preventiva em caso de descumprimento a qualquer uma dessas condições.

Até a sentença, nenhum episódio de descumprimento das condições foi apresentado.

Verifica-se também que o recorrente foi condenado a pena de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, cada um

Considerando que não há mais causas de diminuição ou de aumento da pena, sendo fixada o regime inicial ABERTO, e considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado, foi substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Também foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade. face a própria substituição de pena que lhe foi imposta.

Diante disso, não se mostra adequada, por ora, a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica pelo ora recorrente, em conformidade com a manifestação do r. do Ministério Público de 1º Grau da Procuradora de Justiça.

A esse respeito, entende a Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.
II - A esse respeito, entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. Precedente.
III - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que o sistema de monitoramento submeterá o recorrente ao controle estrito apenas nos horários e regiões previamente determinados, dispondo ele da liberdade necessária para realizar todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais, nos limites autorizados.
IV - A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena.
V - Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos.
VI - O recorrente não instruiu a ação com provas de que tem sofrido problemas de saúde em razão do uso da tornozeleira eletrônica, pelo que neste ponto suas alegações não merecem prosperar.
VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.952/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
dos recursos interpostos pela defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que seja retirado o monitoramento eletrônico, em conformidade com o parecer Ministerial

É o voto.

Belém (PA, 05 de novembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.